Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748871-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAYRA ALMEIDA SARKIS - ME APELADO: LUIZA AMELIA SOUSA BRITO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Mayra Almeida Sarkis - ME contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta por ela (id 68886768). A embargante alega omissão e contradição no julgado. Afirma que impugnou os fundamentos da sentença. Sustenta que explicitou a independência entre a questão da justa causa e o dever de pagar os dias de ocupação e as taxas de condomínio em aberto (id 69387414). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta omissão e contradição na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A contradição pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. As alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A alegação de que o julgado é contraditório é relativa ao mérito da demanda. A discussão referida não é cabível em embargos de declaração. A contradição a que refere-se o Código de Processo Civil ocorre entre premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e aquilo que as partes consideram ser a aplicação adequada do direito. Rejeito o argumento de contradição. A alegação de que o julgado é omisso também é relativa ao mérito da demanda. A decisão embargada não foi omissa na análise das questões trazidas pela parte embargante. O julgado esclareceu que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Destacou que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação de condenação da apelada ao pagamento de multa pela rescisão antecipada do contrato de locação, bem como dos valores não pagos relativos ao aluguel e às taxas condominiais. Consignou expressamente que a sentença: 1) está estruturada no fundamento de que a devolução antecipada do imóvel teve justa causa, de modo que a aplicação da multa era indevida; 2) entendeu que o bem alugado não estava adequado para o uso e que a locadora resistiu em realizar os reparos necessários para estancar goteiras e vazamentos de água no telhado; 3) ressaltou que o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação nos termos do art. 22 da Lei n. 8.245/1991. Afirmou que a ora embargante não impugnou o fundamento mencionado em apelação, mas limitou-se a afirmar que a multa é devida sob pena de enriquecimento sem causa da apelada, pois estipulada e aceita livremente pelas partes. Frisou que a argumentação trazida na apelação não impugnou o fundamento da sentença de que a devolução antecipada do imóvel teve justa causa, o que afasta a aplicação da multa, fundamento suficiente para manter a sentença. Salientou que a apelação não debateu o fundamento adotado pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. Observou que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região –, Primeira Seção, julgado em 8.6.2016). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 956677, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016). Cumpre esclarecer que os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo para fins de prequestionamento. O argumento de omissão deve ser rejeitado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator